Tribunal: STF
Processo: HC 94770
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. OCULTA COMPENSATIO.
1.      A
   aplicação do princípio da insignificância há de ser  criteriosa e
   casuística.
2.      Princípio que se presta a beneficiar as classes
   subalternas, conduzindo à atipicidade da conduta de quem comete
   delito movido por razões análogas às que adota São Tomás de
   Aquino, na Suma Teológica, para justificar a oculta compensatio.
   A conduta do paciente não excede esse modelo.
3.      O paciente se
   apropriou de um violão cujo valor restou estimado em R$ 90.00
   [noventa reais]. O direito penal não deve se ocupar de condutas
   que não causem lesão significativa a bens jurídicos relevantes ou
   prejuízos importantes ao titular do bem tutelado, bem assim à
   integridade da ordem social.
        Ordem deferida.